Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715767-96.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AQUILA LEITE DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível[1] interposta pelo réu, AQUILA LEITE DE FREITAS, contra sentença[2] prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 177.665,01 (cento e setenta e sete mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavo), corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desde 26/5/2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 19/9/2022, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do montante do débito. O réu também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Suspensa, porém, a exigibilidade dos encargos em questão, em razão da gratuidade de justiça. Ato contínuo, o apelado noticiou[3] a composição amigável da lide, mediante acordo extrajudicial, informando que o acordo foi devidamente cumprido e quitado pelo apelante. Ao final, pugnou pela homologação da minuta[4] apresentada aos autos, com a consequente extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Instado a se manifestar, o apelante informou[5] que “anui com o acordo celebrado, requerendo a desistência do recurso de apelação interposto, requerendo a imediata homologação do acordo e extinção do feito”. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil[6] incumbe ao relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. O Regimento Interno[7] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Como se sabe, é facultado às partes transigirem sobre o objeto da lide a qualquer tempo. In casu, tenho que todos os requisitos para homologação estão presentes. De mais a mais, o acordo apresentado não possui vícios, foi firmado por partes capazes e representadas e as cláusulas são legais, respeitando os interesses dos litigantes. Nesse sentido, o art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil[8], prescreve que haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação. Lado outro, também é assegurado ao recorrente desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, conforme se infere do art. 998 do Código de Processo Civil[9], o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Do exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, homologo o acordo de ID 50019162 e o pedido de desistência do recurso, com base no art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDF e no art. 998 do CPC, e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 49742061. [2] ID 49742006. [3] ID 50019161. [4] ID 50019162. [5] ID 50302938. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [8] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação; [9] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.